Tribunal: TJMT
Processo: 1007756-02.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007756-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fauna, Unidade de Conservação da Natureza, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 497.430.661-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE FEITO SUSPENSIVO -

AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de altera
r a decisão agravada devendo esta permanecer incólume.

2.

Agr
a
vo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA, com pedido de retratação, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007756 02.2019.811.0000,
que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo
(id. 11688476).

Assenta que “não há elementos documentais a demonstrar que as áreas nos feitos indicados sejam contíguas” sic.

Ressalta que
“
extrai-se do documento juntado no id-8001839 tratar-se do Decreto Estadual nº. 1.796/97, decreto este que “CRIA O PARQUE ESTADUAL SERRA DE RICARDO FRANCO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. ” Sic.

Destaca que outros Desembargadores reconheceram a prevenção em casos idênticos ao tratado neste feito, citando precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Argumenta a existência de fato superveniente relevante decisão judicial que suspendeu os efeitos do auto de infração nº 1560602 e o Termo de Embargos nº 1118.352.

Ao final, requer seja revogada a decisão monocrática para reconhecer a prevenção e remeter-se o presente recurso ao Juízo prevento a saber a segunda câmara de direito público e coletivo;

No mérito, requer seja “
ab initio e inaudita altera pars
reconsiderada a decisão monocrática e via de consequência seja deferido o efeito suspensivo ao recurso.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteve Scalopppe manifestou pelo desprovimento do recurso e, por via de consequência, pela manutenção
in totum
da decisão proferida pelo Juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade. (id. 22657042).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de AGRAVO INTERNO com pedido de efeito suspensivo interposto por JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA, com pedido de retratação, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007756 02.2019.811.0000, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (id. 11688476),
litteris:

“[...] Em que pese os argumentos expostos pelo Agravante,
ao consultar os processos por ele indicados como possível prevenção, constata-se que os únicos pontos em comum são a matéria e os fundamentos para interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, quais sejam: a possibilidade de suspender a tramitação de ações civis públicas e ações anulatórias referente à propriedades rurais localizadas no Parque Estadual Serra Ricardo Franco
. Não há elementos documentais a demonstrar que as áreas nos feitos indicados sejam contíguas. TODOS os recursos são oriundos de processos distintos, com partes igualmente distintas. Assim, se não evidenciado ou não constatada a presença de mesmas partes ou comuns o pedido, objeto ou ainda causa de pedir, bem como não configurada tratar-se a situação processual descrita como advinda de uma mesma relação jurídica, não há que se falar em conexão. Não se verifica, porquanto, a
prima facie
, a possibilidade de decisões conflitantes. Nesse norte, a aplicação do art. 55, §3º do novel Código de Ritos deve ser realizada com cautela e parcimônia a fim de evitar a reunião desnecessária de processos.

No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso pelos seguintes motivos. Ao ler as razões recursais do Agravante e confrontando-as com os documentos acostados e com a decisão agravada, verifica-se que o Recorrente está realizando, aparentemente, desmatamento irregular de área de 269,33 ha sem autorização ou licença expedida pelo órgão competente. Tal evidência é reforçada pela existência de auto de infração onde constata desmatamento na Fazenda Dois Irmãos, de propriedade do Agravante (Id. 8001825), sendo este um dos fatos ensejadores da propositura da Ação Civil Pública nº 50068-75.2016.811.0077 (Código 59712). Não há dúvidas de que o desmatamento em desacordo com a legislação provoca sérios riscos de danos ao meio ambiente, posto que realizado de forma desordenada e descontrolada.
Assim, há fortes indícios de prática de atividades e atos de origem humana que provocaram danos ao meio ambiente, devendo tais atitudes serem freadas pelo poder público, sob pena de danos irreparáveis ao ecossistema.
.Nesse norte, estando presentes os requisitos processuais do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, prudente a adoção de medidas, tais como indisponibilidade de bens, embargo judicial da área degradada, abstenção de desmatamento sem prévia autorização do órgão competente. Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INFRAESTRUTURA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO INCONCLUSIVA. CONSTATAÇÃO DE DANO AO MEIO AMBIENTE. É admitida a parcial concessão da liminar em Ação Civil Pública quando comprovados o fumus boni iuris, consistente na aparência do direito, e o periculum in mora, baseado na probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. É prudente a concessão da liminar consistente na indisponibilidade de bens dos réus quando constatada que a falta de regularização de empreendimento imobiliário vem ocasionando danos ao meio ambiente e venda de bens que foram dados em garantia para cumprimento das obrigações assumidas evidenciando-se, assim, o perigo de dano, pois o patrimônio corre risco de ser dilapidado prejudicando eventual ressarcimento em caso de condenação futura. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0290.09.067782-1/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2017, publicação da súmula em 10/05/2017)

Assim, as medidas adotadas pelo juízo
a quo
se mostra, neste primeiro momento, justa, adequada, proporcional e razoável ao dano provocado e sua extensão. Diante do acima exposto, ausente, por ora, o requisito processual do
fumus boni iuris
, razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias.[...]

Nada obstante os argumentos recursais, constata-se que o Agravante não trouxe fato novo que ensejasse a mudança da decisão monocrática uma vez que
“
Não há elementos documentais a demonstrar que as áreas nos feitos indicados sejam contíguas. TODOS os recursos são oriundos de processos distintos, com partes igualmente distintas. Assim, se não evidenciado ou não constatada a presença de mesmas partes ou comuns o pedido, objeto ou ainda causa de pedir
.

Ademais,
não se verifica, porquanto, a
prima facie
, a possibilidade de decisões conflitantes. Nesse norte, a aplicação do art. 55, §3º do novel Código de Ritos deve ser realizada com cautela e parcimônia a fim de evitar a reunião desnecessária de processos.

No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso pelos seguintes motivos. Ao ler as razões recursais do Agravante e confrontando-as com os documentos acostados e com a decisão agravada, verifica-se que o Recorrente está realizando, aparentemente, desmatamento irregular de área de 269,33 ha sem autorização ou licença expedida pelo órgão competente. Tal evidência é reforçada pela existência de auto de infração onde constata desmatamento na Fazenda Dois Irmãos, de propriedade do Agravante (Id. 8001825), sendo este um dos fatos ensejadores da propositura da Ação Civil Pública nº 50068-75.2016.811.0077 (Código 59712).

Desse modo, não há reparos na decisão agravada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR PROFERIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INDEFERIMENTO - FATO NOVO - INEXISTÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Inexistindo fato novo capaz de modificar o convencimento do Relator, externado em decisão monocrática proferida em Recurso de Agravo de Instrumento, há de ser mantida a decisão atacada.

(N.U 0092234-72.2010.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/12/2010, Publicado no DJE 16/12/2010)”

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido". (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).

(N.U 0144228-03.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”.

Assim, ausente fato novo na petição de Agravo Regimental, mantenho a decisão em todos os termos.

Por essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020